Tribunal: TJPA
Processo: 0808926-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808926-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CONCEDIDA DETERMINANDO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PARA QUE HAJA O CONTROLE JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO DETRAN PARA A REALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DETERMINADAS PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de janeiro ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Presidente) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Processo n.º 0800310-43.2020.8.14.0054)
, que deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

V. CONCEDO, pois, a liminar para obrigar o Município a:

a) no prazo de trinta dias, elaborar um projeto de lei sobre a municipalização o trânsito, bem como um estudo técnico sobre a municipalização do trânsito, devendo tal estudo conter a real necessidade dos cargos ligados ao trânsito municipal, incluindo a JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração); bem como sobre a demanda de apreensões de veículos, apontando a viabilidade ou não de aquisição de um guincho;

b) no prazo de quarenta e cinco dias, após a conclusão do estudo técnico (alínea “a”) promova a colocação de placas de sinalização de trânsito, de todas as naturezas, inclusive denominação de ruas e logradouros, bem como a sinalização de asfalto, inclusive faixas de pedestres;

c) no mesmo prazo da alínea “b” e concomitante com ela, estabelecer, por meio das placas referidas no item acima, bem como mediante divulgação na imprensa falada e escrita local, os sentidos de direção das vias públicas, sinalizando as que tiverem sentido único e duplo, bem como as ruas em que o estacionamento de veículos é proibido ou permitindo, regulamentando, de modo planejado e técnico, o estacionamento de veículos nas vias públicas desta cidade, no mesmo prazo acima mencionado;

d) que, no prazo de cento e oitenta dias, crie o departamento municipal de trânsito, prevendo os respectivos cargos na lei municipal;

e) após a sanção da lei sobre a municipalização do trânsito, adote as medidas pertinentes para alocar no quadro de servidores do SMTU (incluindo a JARI) servidores municipais necessários ao efetivo funcionamento do órgão, em especial ao que dita a lei municipal e o regimento interno, ressaltando que sejam obedecidas as previsões legais de contratação ou remoção de eventuais servidores;

f) que após o cumprimento do item acima, proceda as medidas administrativas para alocar o SMTU, fornecendo viatura com o respectivo combustível e manutenção, devidamente equipada e adesivada, permitindo o exercício das atribuições;

g) que seja incluído, no orçamento de 2020, no prazo de elaboração, o montante real e necessário ao funcionamento pleno do SMTU;

VI. Em relação ao DETRAN-PA (autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa), fica concedida a liminar para que ADOTE as seguintes providências:

a) no prazo de trinta dias, seja elaborado um estudo técnico sobre a municipalização do trânsito, devendo tal estudo conter a real necessidade dos cargos ligados ao trânsito municipal, incluindo a JARI; bem como sobre a demanda de apreensões de veículos, apontando a viabilidade ou não de aquisição de um guincho;

b) disponibilizar fiscais do órgão de execução do Estado para atuar, em número suficiente, em caráter de urgência, no Município de Brejo Grande do Araguaia/PA, de forma ininterrupta, enquanto não exista a lotação de agentes de fiscalização municipal ou eventual convênio com o município, devendo tais fiscais realizar suas atividades na cidade de Brejo Grande do Araguaia/PA e na zona rural, realizando suas atividades, em especial de orientação e educação no trânsito;

VII. Por fim, fica concedida a liminar para obrigar o Estado do Pará a:

a) fornecer o recurso necessário ao DETRAN, permitindo, assim, o envio de agentes de fiscalização a este município, enquanto não se cumpre a lotação de agentes de fiscalização ou se celebra o convênio respectivo, entre DETRAN e o Município de Brejo Grande do Araguaia/PA.

VIII. Para dar integral eficácia à presente medida, fica fixada MULTA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no descumprimento de qualquer uma das obrigações acima, cujos valores, após execução própria, serão revertidos em benefício do Fundo Municipal de Trânsito ou outro específico.

IX. Ciência ao Ministério Público por vistas dos autos.

Em suas razões (id.3594895), o agravante relatou que a demanda foi lastreada no Procedimento Administrativo nº 0003500872019, que tem por objeto a municipalização do trânsito de Brejo Grande do Araguaia – PA.

Informou que o representante do “Parquet” invocou levantamento realizado junto ao Hospital do Município de Brejo Grande do Araguaia para aduzir a existência de acidentes de trânsito relacionados à ausência de habilitação de condutores e utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios no referido Município.

Disse que, segundo a exordial, o cenário demonstra a necessidade de realização de atividades de fiscalização de trânsito, sinalização das vias, entretanto o Poder Executivo Municipal alegou não dispor de recursos.

O agravante alegou então que a decisão ignorou a situação de pandemia que ensejou a adoção de medidas de austeridade financeira e que o cumprimento da medida judicial ora guerreada resultaria em desequilíbrio financeiro-orçamentário.

Expôs também que a determinação judicial resulta em indevida intervenção na esfera do Poder Executivo Municipal, não sendo o responsável pela realização de estudo acerca da necessidade e possibilidade de implementação de vagas e cargos no departamento municipal.

Ressaltou a impossibilidade material de fiscalização de trânsito ininterrupta no Município em razão de ausência de previsão orçamentário-financeira.

Suscitou aplicação do princípio da reserva do possível.

Sustentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requereu o conhecimento e total
provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber (id. 3778226) o presente recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, sustando os efeitos da decisão agravada em relação ao recorrente.

No id. 3871222, o agravado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 3896837, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso

para, tão somente, excluir os efeitos do item “B” da decisão proferida, especificamente no que diz respeito à parte que determinou ao DETRAN/PA “disponibilizar fiscais do órgão de execução do Estado para atuar, em número suficiente, em caráter de urgência, no Município de

Brejo Grande do Araguaia/PA, de forma ininterrupta, enquanto não exista a lotação de agentes de fiscalização municipal ou eventual convênio com o município, devendo tais fiscais realizar suas atividades na cidade de Brejo Grande do Araguaia/PA e na zona rural, realizando suas atividades, em especial de orientação e educação no trânsito”.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Da análise dos autos, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, uma vez que

o preceito cominatório liminar de obrigação de fazer para que disponibilize, no prazo de 30 (trinta) dias, de forma ininterrupta, fiscais para atuar, em número suficiente, em caráter de urgência, no Município de Brejo Grande do Araguaia, enquanto não exista a lotação de agentes de fiscalização municipal ou eventual convênio com o Município, mostra-se desarrazoado e desproporcional, afrontando o princípio da harmonia e independência dos poderes, eis que o fundamento utilizado para o deferimento da medida antecipatória não justifica a excepcional interferência de um poder no outro.

Com efeito, é cediço que
os Tribunais Superiores consolidaram a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de modo a assegurar a concretização de direitos individuais e coletivos garantidos pela nossa Carta Magna.

Nesse cenário, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da
harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal
.

Ocorre que uma operação complexa como esta que pleiteia o representante do MP não pode ser cumprida por um puro e simples mandamento, sob pena de se admitir que, por meio de ordem judicial, o juiz passe a administrar no lugar do Prefeito Municipal, em nítida afronta ao postulado da separação de poderes.

Assim, não compete ao Poder Judiciário, portanto, em razão do citado princípio, usurpar a competência do Poder Executivo, dentre elas a discricionariedade sobre o provimento de cargos da Administração Pública e a aplicação de verbas públicas, até porque, nestes casos, há necessidade de prévia dotação orçamentária e de obediência ao programa de prioridades estabelecido pelo governante, de acordo com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), ficando a cargo do Município a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos da administração.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUIZO “A QUO” DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CONTROLE JURISDICIONAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. DECISÃO CASSADA.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada.

2. Segundo o entendimento sufragado pelo STF, na ADPF n.º 45/DF, o controle judicial na implementação de políticas públicas somente se dá em hipóteses excepcionais, quando realmente houve omissão governamental, não podendo haver interferência em toda e qualquer hipótese, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

5. Recurso conhecido e provido.

(2017.04019638-40, 180.630, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-09-20) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CONCEDIDA DETERMINANDO A FISCALIZAÇÃO DE TRÃNSITO NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PARA CONTROLE JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, não havendo, no caso, a configuração para interferência, pelo que resta viável a cassação da decisão.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2019.04329431-17, 208.875, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

Presente essa moldura, neste exame preliminar, não vislumbro se tratar de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas.

Por último, cumpre consignar que, no que tange à determinação de realização pelo ora recorrente de estudo prévio ao procedimento de municipalização, não se vislumbra,
a priori
, obrigação legal da autarquia agravante nesse sentido, uma vez que, nos moldes da decisão guerreada,

não fora observado pelo juízo primevo que a estruturação dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Municípios cabe à Municipalidade, não cabendo a outra pessoa jurídica, sob pena inclusive de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, elaborar estudo técnico prévio opinando sobre a necessidade de cargos ligados ao trânsito municipal e a viabilidade de aquisição ou não de um guincho, considerando para tanto a demanda de apreensões de veículos, pois consistiria tal conduta em indevida interferência no mérito administrativo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, confirmando a liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021